Tribunal: TJBA
Processo: 8000901-77.2022.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-07-15
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000901-77.2022.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MAURICIO DOS SANTOS RAMOS Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS III E IV, C/C O ART. 155, AMBOS DO CP). PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE LAUDO CADAVÉRICO. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. IMPRONÚNCIA INADMISSÍVEL. IMPERTINENTE O DECOTE DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO IV DO §2º DO ART. 121 DO CP. INDÍCIOS DE O DELITO TER SIDO PRATICADO COM IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. 1. Preenchidos os requisitos exigidos para a decisão de pronúncia, quais sejam a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, é impositiva a pronúncia, submetendo-se o Acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. A ausência do Laudo Cadavérico, desde que seja suprido por outras provas, mormente pelos indícios da autoria, sobejamente confirmada pela prova judicial e extrajudicial coligida, conforme artigo 167 do Código de Processo Penal. 3. Excepcionalmente se admite a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedente, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa. 4. A prisão cautelar deve ser mantida para conveniência da instrução criminal, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, em razão da periculosidade do acusado, demonstrada pelo modus operandi em que o crime foi cometido. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000901-77.2022.8.05.0248, da Comarca de SERRINHA/BA, sendo Recorrente MAURÍCIO DOS SANTOS RAMOS, NOME SOCIAL “JULIANA”/”JUJU, e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado. Salvador, .